Tribunal: TJBA
Processo: 8005309-71.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005309-71.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO RODOBENS S.A.

Advogado(s)
:
RICARDO GAZZI

APELADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA MELO e outros

Advogado(s)
:
BRENO DE SOUZA DANTAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E EMBARGOS À EXECUÇÃO. CESSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE CONTRATO INADIMPLIDO PELA CEDENTE. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade da execução fundada em contrato inadimplido pelas cedentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o crédito cedido ao cessionário pode ser exigido, mesmo diante da mora da cedente na entrega do bem objeto do contrato de origem; e (ii) saber se a cessão de crédito transmite ao cessionário poderes para execução de obrigação inadimplida pela cedente, sem violar os princípios da boa-fé e da função social do contrato

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exigibilidade do título executivo é condição indispensável para o ajuizamento da execução, nos termos dos arts. 783 e 803, I, do CPC.

4. O cessionário de crédito não pode ter posição jurídica mais vantajosa que a do cedente, nos termos do art. 294 do CC e do princípio do nemo plus iuris ad alium transferre potest quam ipse habet – ninguém pode transferir mais direitos do que possui.

5. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) é oponível ao cessionário, uma vez que os adquirentes do imóvel nunca receberam a contraprestação contratada.

6. A exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC) é oponível ao cessionário, uma vez que os adquirentes do imóvel nunca receberam a contraprestação contratada.

7. A cessão de crédito, como negócio jurídico acessório, não purga os vícios do contrato principal e não torna exigível obrigação fundada em relação descumprida.

IV. DISPOSITIVO

8. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005309-71.2022.8.05.0229
, em que figuram como apelante
BANCO RODOBENS S.A.
e como apelada
MARIA DE FATIMA FERREIRA MELO e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.